Tribunal: TJMT
Processo: 1028855-94.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028855-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AYR SPINOLA COSTA FILHO - CPF: 027.744.161-75 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES - AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS –ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

3 – Recurso conhecido e Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Galera Mari e Advogados Associados, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários de no 1028855-94.2022.8.11.0041 ajuizada pelo ora recorrente em face do Banco Bradesco S/A, que julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Em razões recursais o apelante, Galera Mari e Advogados Associados, pretende a reforma da sentença para dar procedência aos pedidos iniciais, a condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado nos Processos de execuções de títulos extrajudiciais de no 0000518- 69.2016.8.11.0091 e 0001442-16.2016.8.11.0080, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

E inobstante todo o trabalho técnico desenvolvido pelo escritório, do qual o banco já se beneficiou, alegou que o banco simplesmente rescinde o contrato e destitui a banca de advogados sem nada pagar pelo labor até então realizado. E pior, alega não ter tido “proveito econômico”. Tal conduta configura enriquecimento sem causa e o locupletamento do labor alheio, sendo, portanto completamente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio.

Em suma que atuou nos processos de execuções extrajudiciais de no 0000518-69.2016.8.11.0091 (em desfavor de ANSELMO NEIVERTH e ELZA GRALAK NEIVERTH) e de no 0001442-16.2016.8.11.0080 (em desfavor de ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA – ME, EDNA CRISTINA VILACA SANTOS e EDIANE DOLORES VILACA), buscando o recebimento pelo valor da causa 119.829,97 (cento e dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) e R$ 139.949,93 (cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), respectivamente.

Alegou que atuou no processo de 1a referência com o ajuizamento da petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. Expedido mandado de citação dos executados, houve a citação da executada Elza Gralak, sendo que a citação do executado Sr. Anselmo foi infrutífera diante de seu falecimento. Em decorrência da citação valida foi requerido a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, bem como que a designação de datas para realização de hastas publicas para venda do imóvel penhorado.

Que Posteriormente foi anexado aos autos o autor de penhora e deposito, bem como o auto de avaliação, sendo que o autor manifestou a concordância com o auto de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça.

Já quanto ao 2o processo atuou regular citação das executadas EDNA CRISTINA VILACA SANTOS e EDIANE DOLORES VILACA, contudo não foi realizado penhora por não ter bens penhoráveis em nome das mesmas, razão pela qual o Autor pleiteou que fosse realizado penhora via Bacenjud. Que posteriormente o autor localizou bens passiveis de penhora e pugnou que fosse expedida certidão de ajuizamento de execução, pedido reiterado novamente nos autos ante a sua inobservância. Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

Reque seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, seja julgada Procedente a ação a fim de arbitrar entre dez e vinte por cento do valor atualizado das causas, nos exatos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC. Ou seja fixada justa remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Contrarrazões sob o ID no 174484202, suscitou o banco recorrido preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1028855-94.2022.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor, e o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta seja analisada as preliminares de falta de dialeticidade e inovação recursal.

DAS PRELIMINARES:

DA FALTA DE DIALETICIDADE.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, vejo em argumentação recursal do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Impende ressaltar, que o tema objeto do presente recurso foi notoriamente versado e discutido perante o juízo de primeiro grau, motivo pelo qual houve a devida irresignação do autor, ao importe de ser devolvido à apreciação desta instância revisora no apelo interposto, tendo sido suscitado, rediscussão da matéria a fim de melhor sorte na causa.

Desta forma entendo não haver inovação recursal ao tema já discutido perante o juízo de piso. Rejeito preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO.

Conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo a quo improcedeu o pedido de arbitramento de honorários, pelo fundamento em destaque:

“Analisando detidamente os processos mencionados na petição inicial, verifica-se que o requerente foi remunerado em razão do estabelecido pela cláusula 6.7 do contrato, ou seja, pelo adiantamento da distribuição da ação de execução, na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos.

Além disso, denota-se, que diante do contrato entabulado com a requerida o requerente seria remunerado no êxito da recuperação do ativo. Contudo, com o trâmite do feito até a rescisão contratual, os processos mencionados na inicial não haviam logrado êxito na tutela desejada ou localizado ativo financeiro ou patrimonial, a ser ressarcido à requerida ou atuação relevante que ensejasse o arbitramento do honorário, repito até a rescisão contratual.

Assim, não há falar em benefício econômico auferido pela requerida ou atuação relevante que seja capaz de arbitrar honorários em decorrência do trabalho realizado nas ações ajuizadas até a data da rescisão contratual, tendo em vista que o contrato celebrado pelas partes já previa a possibilidade de remuneração do requerente na hipótese nas execuções manejadas.” (SIC)

A parte autora interpôs recurso de apelação, arguindo informações constantes dos autos, conjuntamente aos documentos trazidos com a Inicial que, o banco recorrido buscou com a prestação dos serviços advocatícios ao processo no 0000518- 69.2016.8.11.0091, a execução de título executivo no valor de R$ 119.829,97 (cento e dezenove mil oitocentos e vinte e nove reais e vinte e sete centavos).

Diante do ajuizamento da petição inicial que recebida, foi determinado a expedição de mandado de citação da executada Elza Gralak, que cumprido mandado foi citada, mas a vista do falecimento de outro executado Anselmo, não foi encontrado.

Pelo fato da citação bem-sucedida de um dos executados, foi solicitada a emissão de um mandado de penhora e avaliação e a marcação de datas para a realização de hastas públicas para a venda do imóvel penhorado. Posteriormente, o autor foi acionado em via da penhora e depósito do imóvel aos autos, assim como um auto de avaliação, e o autor concordou com o documento de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça. Na sequência, o escritório do autor não pôde continuar atuando devido à rescisão contratual unilateral realizada pelo requerido.

Nos autos da execução de no 0001442-16.2016.8.11.0080, buscando o recebimento de R$ 139.949,93 (cento e trinta e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), restou comprovado nos autos que após o ajuizamento da Inicial, houve a citação válida da parte executada EDNA CRISTINA VILACA SANTOS e EDIANE DOLORES VILACA, mas não foi possível fazer uma penhora porque não havia bens em seus nomes, dessarte o requerente pediu busca e penhora via Bacenjud.

Posteriormente, o Autor localizou bens que poderiam ser penhorados e solicitou uma certidão de ajuizamento de execução, que foi reiterada no processo quando não foi cumprida. No entanto, o escritório do autor foi notificado em 19/11/2020 sobre a rescisão contratual e foi retirado do caso.

Destarte, notória a atuação do autor nas causas desde o ano de 2016 (4 anos), promovendo os atos necessários, a buscar a devida execução de títulos extrajudiciais a fim de completa satisfação do crédito devido ao banco requerido/contratante, contudo, inobstante o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia, houve a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020. Fato esse incontroverso.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Dessa forma o cerne da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário estaria contemplando enriquecimento sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Constata-se que apesar de atuar no feito por mais de 4 (quatro) anos nos processos e encontram-se em tramitação logrando êxito em penhorar bens do devedor e satisfação de crédito. Dessa forma, mesmo que não tenha finalizado os processos, estando as execuções em andamento, entendo que a fixação dos honorários contratuais deve à parte autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Assim, no caso, considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo por acolher suas razões recursais em via de reforma da decisão sentencial ora recorrida, com arbitramento dos honorários fixados em valor que atenda a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Neste espeque, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Afastando possível enriquecimento indevida de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo no 0000518- 69.2016.8.11.0091, deve corresponder ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quanto aos serviços prestados nos autos de no 0001442-16.2016.8.11.0080.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para em reforma da sentença, dar procedência ao pedido da inicial, a arbitrar os honorários advocatícios ao autor pelos serviços prestados junto as ações supracitadas, ao valor somado, justo em remuneração razoável e proporcional de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Em razão do novo resultado da demanda, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o banco recorrido ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024